Tribunal: TJMT
Processo: 0005037-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0005037-43.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada pela empresa Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - EPP.
O Juiz ratificou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, compeliu a Apelante a proceder a revisão do consumo de energia elétrica, registrado no mês de dezembro de 2015, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.203,34 (vinte e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca, a Apelante foi condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Além de a Apelante se insurgir quanto à obrigação e condenações impostas, pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, sequer justificou o pedido, conforme se observa da Pág. 6 do Id. 92906985.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora